Tribunal: TJPA
Processo: 0801737-33.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801737-33.2026.8.14.0000

PACIENTE: RYAN COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DELIMITAÇÃO FÁTICA SUFICIENTE. CRIMES SEXUAIS PRATICADOS CONTRA CRIANÇA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DAS DATAS DOS FATOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NOS TERMOS DA LEI Nº 13.431/2017. LEGITIMIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. ELEMENTO INFORMATIVO IDÔNEO PARA LASTREAR A OPINIO DELICTI. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 71 do Código Penal, objetivando o trancamento da ação penal sob alegação de ausência de justa causa e inépcia da denúncia. Sustenta a impetração inexistência de investigação criminal autônoma, utilização indevida de depoimento especial judicializado como único suporte acusatório e deficiência na individualização das condutas e delimitação temporal dos fatos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ausência de justa causa apta a autorizar o trancamento da ação penal; (ii) saber se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal; e (iii) verificar se o depoimento especial judicializado realizado nos moldes da Lei nº 13.431/2017 constitui elemento idôneo para fundamentar a persecução penal.

III. Razões de decidir

3.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

4.

A denúncia descreve satisfatoriamente os fatos imputados ao paciente, com indicação do contexto fático, vínculo entre acusado e vítima, dinâmica dos abusos e período aproximado de ocorrência dos fatos, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o art. 41 do CPP.

5.

Em delitos sexuais praticados contra crianças, a ausência de indicação precisa das datas dos fatos não conduz, por si só, à inépcia da denúncia, sobretudo diante da clandestinidade da prática criminosa e da tenra idade da vítima à época dos acontecimentos.

6.

O depoimento especial judicializado realizado nos termos da Lei nº 13.431/2017 constitui meio legítimo de preservação da prova e elemento informativo apto a subsidiar a formação da opinio delicti, especialmente em crimes sexuais envolvendo vítimas vulneráveis.

7.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando coerente com os demais elementos informativos constantes dos autos.

8.

A análise aprofundada acerca da suficiência ou credibilidade das provas demanda incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “1. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada de plano a ausência de justa causa ou manifesta ilegalidade. 2. A denúncia por crime sexual praticado contra criança não é inepta pela ausência de indicação precisa das datas dos fatos, desde que contenha delimitação temporal mínima apta a assegurar o exercício da ampla defesa. 3. O depoimento especial judicializado previsto na Lei nº 13.431/2017 constitui meio legítimo de preservação da prova e pode fundamentar a persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395; CP, art. 217-A, caput, c/c art. 71; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.765.832/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.03.2021; STJ, RHC 129.490/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.05.2021.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

DESA. PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado pela advogada
ROBERTA NYLANDER OHASHI
em favor de
RYAN COSTA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0826752-88.2023.8.14.0006, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia

em
05/08/2025
, imputando ao paciente a prática do crime de
estupro de vulnerável
(art. 217-A,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal). Narra a exordial que, entre os anos de
2012 a 2013
, o denunciado praticou atos libidinosos contra a vítima A. L. B. L., que contava com
7 a 8 anos de idade
à época. Segundo a acusação, o paciente, valendo-se da condição de filho do padrasto da vítima, da proximidade doméstica e da condição de vulnerabilidade da ofendida, teria praticado reiterados atos libidinosos e conjunções carnais no período noturno, mediante toques íntimos, introdução de dedos na genitália da vítima e atos de conjunção carnal, conforme relato prestado em depoimento especial judicializado.

Em suas razões, a impetrante sustenta

em síntese: (i) ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, ao argumento de que a persecução criminal teria sido instaurada sem lastro investigativo mínimo prévio; (ii) que a denúncia estaria fundada essencialmente na produção antecipada de prova realizada nos moldes da Lei nº 13.431/2017; (iii) inexistência de investigação autônoma apta a legitimar o exercício da ação penal; (iv) inépcia da denúncia, por suposta ausência de individualização concreta das condutas imputadas e deficiência na delimitação temporal dos fatos; e (v) utilização indevida da produção antecipada de prova como substitutiva da atividade investigativa estatal. Ao final, requer liminarmente a suspensão da ação penal originária e, no mérito, o trancamento da persecução penal ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inépcia da denúncia.

A liminar foi indeferida pelo então Relator, Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, sob fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência, reputando necessária análise mais aprofundada da controvérsia em julgamento definitivo.

A autoridade apontada coatora prestou informações, defendendo a regularidade do recebimento da denúncia e afirmando estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal, bem como a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela denegação da ordem, asseverando inexistir ilegalidade manifesta apta a justificar o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, ressaltando que a denúncia descreve adequadamente os fatos imputados ao paciente e que os elementos informativos constantes dos autos evidenciam justa causa mínima para a persecução penal.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser conhecido, uma vez que preenche os requisitos constitucionais e legais para sua tramitação.

II. MÉRITO

Busca a impetrante o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, sustentando ausência de justa causa e inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Todavia, razão não lhe assiste.

É cediço que o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus constitui providência excepcionalíssima, admissível apenas quando
comprovadas
de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Nesse passo, é imperativo ressaltar que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer das hipóteses autorizadoras da medida extrema pretendida.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público atende satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Da leitura da peça acusatória, observa-se que foram descritos, de maneira suficientemente individualizada, os fatos imputados ao paciente, com indicação do contexto fático, da dinâmica criminosa, do vínculo existente entre acusado e vítima, da faixa etária da ofendida à época dos fatos, bem como das circunstâncias em que os abusos teriam ocorrido.

Embora a defesa alegue ausência de delimitação temporal precisa, tal circunstância, em delitos de natureza sexual praticados contra crianças, não conduz automaticamente à inépcia da denúncia, sobretudo porque a dificuldade de especificação exata das datas decorre, muitas vezes, da tenra idade da vítima ao tempo dos fatos e da natureza clandestina do delito. Ademais, consta da peça acusatória o período em que os delitos teriam sido praticados – entre 2012 a 2013 –, o que possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE NÃO CONSTATADA. DELITO COMETIDO POR ANOS DURANTE A INFÂNCIA DA VÍTIMA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 386, I, DO CPP. ABSOLVIÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se exige que a denúncia por delitos sexuais cometidos inúmeras vezes contra criança especifique as datas das condutas, ante outra delimitação temporal dos atos praticados, como no caso em que se apontou os anos nos quais o denunciado perpetrou a conduta ilícita descrita na inicial. Ainda, a superveniência da sentença denotou que a defesa exerceu o contraditório e a ampla defesa em face dos fatos narrados na inicial acusatória. [...] 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1.765.832/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021; sem grifos no original.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO TERIA SIDO ANALISADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No caso, a denúncia apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese, demonstra o envolvimento do Acusado com o fato criminoso, permitindo-lhe, sem nenhuma dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe foi imputada, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, pois menciona que o Recorrente, entre 2008 a 2009, sempre à noite, no interior da residência da avó materna da Vítima, por várias vezes, praticou atos libidinosos com a Infante, que possuía 8 (oito) anos à época dos fatos.

2. Consoante precedentes desta Corte Superior, a não indicação precisa da data em que ocorreram os fatos delituosos não gera, por si só, a inépcia da denúncia, mormente na situação dos autos (crime cometido às escondidas, contra Vítima de tenra idade); ademais, consta da peça acusatória o período em que os delitos teriam sido praticados - entre 2008 a 2009 -, o que possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus (ou do recurso que lhe faça as vezes) é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço.

4. O acórdão proferido pela Corte a quo registrou que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estariam demonstrados, tendo em vista as declarações prestadas pela Vítima, que, em duas oportunidades, sustentou com veemência a ocorrência da infração, além das informações repassadas pelas demais pessoas ouvidas na fase extrajudicial. Desse modo, para reconhecer a suposta ausência de justa causa para o exercício da ação penal seria necessário, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, que é impróprio nesta via.

5. Quanto à alegação de que o pedido de produção de provas formulado pela Defesa não foi apreciado, cumpre destacar que o suposto constrangimento ilegal não foi demonstrado na hipótese. O Tribunal local assinalou que o Impetrante sequer indicou, nas razões do writ originário, qual a prova teria sido requerida pela Defesa. Neste recurso ordinário, o Requerente não juntou a cópia da petição dirigida ao Juízo singular em que foi formulado o mencionado pedido de produção de provas e, mais uma vez, não mencionou qual seria a prova necessária para a elucidação dos fatos. Verifica-se patente a deficiência na fundamentação e na instrução do recurso, o que impossibilita a exata compreensão da controvérsia.

6. Ainda que a suposta ilegalidade esteja relacionada a eventual pedido formulado à autoridade policial, a Defesa poderá reiterar sua solicitação perante o Juízo singular, que analisará a necessidade de produção da prova.

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (RHC n. 129.490/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

Também não procede a alegação de ausência de justa causa.

Verifica-se que a acusação se encontra amparada em elementos informativos mínimos colhidos durante a fase inquisitorial, notadamente no depoimento especial judicializado da vítima, realizado nos moldes da Lei nº 13.431/2017, com observância do contraditório e da participação da defesa técnica, além dos demais elementos colhidos durante a investigação.

Ao contrário do que sustenta a impetração, a produção antecipada de prova não substituiu indevidamente a investigação criminal, mas constituiu instrumento legítimo de preservação da prova, especialmente em delitos sexuais envolvendo vítimas vulneráveis, cuja proteção integral encontra amparo constitucional e infraconstitucional.

A Lei nº 13.431/2017 estabelece mecanismos de escuta protegida e depoimento especial justamente para evitar revitimização e assegurar a adequada colheita da narrativa da vítima em crimes dessa natureza.

O fato de o depoimento especial possuir especial relevância para a formação da
opinio delicti
não representa nulidade ou ausência de justa causa, sobretudo porque, em crimes sexuais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume destacada relevância probatória.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a palavra da vítima, em delitos sexuais, possui especial valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de informação constantes dos autos.

Além disso, o exame aprofundado acerca da suficiência, credibilidade ou robustez do acervo probatório demanda inevitável incursão na matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Importante registrar, ainda, que o recebimento da denúncia exige mero juízo de admissibilidade da acusação, fundado em lastro probatório mínimo, não se exigindo prova exauriente da autoria ou materialidade delitiva, matérias reservadas à instrução criminal e ao julgamento de mérito da ação penal.

No ponto, a decisão de recebimento da denúncia mostrou-se adequadamente fundamentada ao consignar a presença dos requisitos previstos nos arts. 41 e 395 do CPP, bem como a existência de justa causa para a persecução penal.

Portanto, inexistindo ilegalidade flagrante, ausência manifesta de justa causa ou inépcia evidente da peça acusatória, inviável o trancamento da ação penal pela via mandamental.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e DENEGO a ordem de habeas corpus mantendo hígido o prosseguimento da Ação Penal nº 0826752-88.2023.8.14.0006, em trâmite perante a Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 12/05/2026